Tribunal: TJSP
Processo: 1000711-84.2024.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação cível - Ação revisional de juros bancários cumulada com restituição de valores - Contrato de empréstimo pessoal consignado - Sentença que julgou improcedente o pedido - Insurgência da autora.
Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Autora/apelante que pleiteou a nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial – Inadmissibilidade - Juiz que é destinatário

Ementa:
Apelação cível - Ação revisional de juros bancários cumulada com restituição de valores - Contrato de empréstimo pessoal consignado - Sentença que julgou improcedente o pedido - Insurgência da autora.
Preliminar de cerceamento de defesa – Inocorrência – Autora/apelante que pleiteou a nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial – Inadmissibilidade - Juiz que é destinatário mediato das provas – Inteligência do art. 370 do CPC - Prova pericial requerida que configura diligência inútil e meramente protelatória – Exegese do art. 370, parágrafo único, do CPC - Documentos apresentados pela própria autora/apelante que se mostram suficientes para o julgamento do feito – Nulidade da sentença não configurada - PRELIMINAR REJEITADA.
Mérito - Autora/apelante que alega a abusividade da taxa de juros remuneratórios praticada pelo réu e a necessidade de devolução do valor cobrado indevidamente - Não acolhimento – Juros remuneratórios que estão em consonância com o limite estabelecido pela Instrução Normativa INSS no 125/2021, aplicável à época da contratação – Custo efetivo total (CET) que, no caso, incluiu IOF livremente contratado pela mutuária e que, à evidência, não pode ser considerado no limite de juros estabelecido nas Instruções Normativas do INSS - Limite estabelecido nas referidas Instruções Normativas que se refere exclusivamente aos juros remuneratórios efetivamente aplicados na operação, e não ao custo efetivo total (CET), o qual pode eventualmente incluir despesas, taxas, tarifas e impostos que, por vezes, representam opção do próprio mutuário e que poderiam ser pagas de forma antecipada ou em separado, tais como seguros de proteção de crédito, garantia, vida etc; despesas com avaliação de bens; taxas de abertura de crédito; tarifas administrativas, impostos etc. - Precedentes desta 23a Câmara de Direito Privado - Possibilidade de capitalização de juros, pois devidamente pactuada entre as partes – Tese firmada pelo E. STJ, em sede de recurso repetitivo, no REsp no 973.827/RS – Súmulas 539 e 541 do C. STJ - Abusividade inexistente - Sentença mantida - Majoração dos honorários sucumbenciais - Inteligência do art. 85, §11, do CPC e Tema 1059 do E. STJ - RECURSO IMPROVIDO.